Tribunal: TJDFT
Processo: 0725432-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725432-76.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: JADER PEREIRA DA COSTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Fontenele e Gualberto Assessoria e Cobrança EIRELI - ME contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo n. 0724383-94.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos termos seguintes: “Indefiro o pedido de gratuidade de justiça à pessoa jurídica credora, tendo em vista que os documentos juntados aos autos não comprovam o atual estado de hipossuficiência econômica. Desse modo, recolham-se as custas inicias, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Intime-se.” Relata a Agravante que, malgrado seja pessoa jurídica, padece de hipossuficiência econômica, pois não possui meios de arcar com as custas e despesas processuais sem que afete suas atividades. Diz que colacionou aos autos cópia da Declaração de Informações Socioeconômicos e Fiscais (DEFIS), extratos bancários e Demonstrativo de Faturamento e Compras, e que o Juiz indeferiu o pedido de gratuidade, mesmo evidenciados os pressupostos da concessão ao benefício pleiteado. Alega que as condições para a concessão da benesse foram integralmente preenchidas, pois demonstrou a impossibilidade de arcar com as custas processuais, conforme determina a Súmula 481 do STJ, por meio de balanços patrimoniais deficitários. Requer a concessão do efeito suspensivo e a suspensão da r. decisão atacada, até o julgamento do presente recurso. Pede a antecipação dos efeitos da tutela para lhe conceder gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 5o, inciso LXXIV c/c os artigos 98, 98, § 5o, e 99, § 3o, do CPC, a fim de dar prosseguimento à Execução de Honorários. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objetivo a concessão do benefício da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Requer a Agravante a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para sobrestar os efeitos da r. decisão atacada e antecipar a tutela recursal para lhe conceder gratuidade de justiça. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Dispõe, ainda, o artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Na espécie, em se tratando de pessoa jurídica de direito privado, impõe-se a demonstração de situação de miserabilidade jurídica, que deverá ser evidenciada por meio de documentos que demonstrem que o pagamento das despesas processuais importará prejuízo à manutenção das suas atividades, nos termos do Enunciado n° 481 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, não sendo suficiente a mera afirmação de que não reúne condições de custear as despesas do processo. De fato, a declaração firmada pela parte, com o intuito de obter justiça gratuita, goza de presunção relativa, a exigir prova da hipossuficiência. No caso em apreço, os extratos bancários colacionados aos autos não informam que são de titularidade da Agravante e tampouco demonstram saldos negativos. Igualmente, as cópias da Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais-DEFIS e demonstrativo do faturamento (Id. 27955180 e Id. 27955191), apesar de não revelarem ganhos financeiros vultosos, não comprovam a hipossuficiência alegada a amparar a concessão do benefício pleiteado. Em conclusão, a Agravante não demonstrou que o pagamento do preparo, de módico valor, constitui ameaça à subsistência da pessoa jurídica. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e determino à Agravante que junte aos autos o comprovante do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora